Tribunal: TCU
Processo: 016.732/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9687/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.732/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adi Andre da Silva Bandeira (XXX.941.864-XX); Andrea de Avilez Calmon Nogueira da Gama (XXX.007.047-XX); Aurora Rodrigues de Lima (XXX.880.567-XX); Beatriz de Avilez Rocha (XXX.856.327-XX); Daniela de Avilez Demoro (XXX.229.777-XX); Debora Cesar Soares (XXX.183.007-XX); Eliana Stella da Silva Barreto (XXX.709.297-XX); Maria Madalena Soares Maciel Silva (XXX.289.637-XX); Marlene Soares (XXX.017.517-XX); Marly Soares Maciel (XXX.325.967-XX); Nadir Soares Rodrigues (XXX.979.787-XX); Nair Soares Simonetti (XXX.948.757-XX); Silvana Maria da Silva (XXX.709.507-XX); Wanda Rodrigues de Lima (XXX.880.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.